Tribunal: TJPA
Processo: 0010130-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010130-67.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIA DO CARMO DUARTE DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA VENDEDORA/CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O atraso na entrega do imóvel, ainda que decorrente de alterações climáticas, não configura caso fortuito a isentar a construtora/incorporadora de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

2.

A mora na entrega das chaves gera o direito à imissão na posse e à indenização por lucros cessantes, em virtude do prejuízo presumido do promitente comprador (Súmula 568 do STJ).

3.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto. Reforma da sentença que se impõe.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DO CARMO DUARTE DE MELO, com a seguinte parte dispositiva:

5. Dispositivo:

Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, 1, do CPC, para:

a) Indeferir o pedido de congelamento do saldo devedor, devendo o mesmo ser atualizado nos termos abaixo determinados;

b) Condenar a ré, já qualificada, ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181° dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela;

c) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

d) Condenar a ré ao pagamento de anos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Ficam indeferidos os demais pedidos.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do seu pedido condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, $ 2° c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1°, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A Apelante sustenta a ocorrência de caso fortuito e de força maior a justificar a prorrogação da entrega da obra; requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes e a incidência de juros e correção monetária.

Aduz, ainda, que não restou configurado o dever de indenizar por danos morais, pois o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo à imagem e à honra. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 7557839).

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da mora para a entrega das chaves de unidade autônoma adquirida pelo autor, e a responsabilidade pelos consectários dela decorrente.

Passo a analisar as questões suscitadas pela apelante.

2.1. Da entrega do imóvel

No caso, a sentença reconheceu o efetivo atraso na entrega do imóvel, o que seria incontroverso nos autos.

Aduzem as Apelantes que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito e força maior ante as elevadas precipitações pluviométricas, o que excluiria o dever de indenizar.

Não merecem prosperar as razões recursais.

Compulsando os autos, verifica-se restar incontroverso que a entrega da unidade autônoma deveria ter ocorrido em fevereiro de 2011, já computada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, porém só ocorreu em abril de 2012, o que corrobora as alegações da autora.

Por sua vez, não procedem os argumentos das apelantes no sentido de que o atraso decorreria de caso fortuito e força maior, ante os altos índices pluviométricos. Ao meu sentir, a responsabilidade das requeridas não pode ser afastada em razão desse argumento, haja vista que tal fato não tem o condão de excluir o nexo causal. Pelo contrário, entendo que se trata de fortuito interno que faz parte do risco da atividade que exercem, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça[1], devendo, portanto, ser considerado dentro do prazo de tolerância previsto no contrato firmado entre as partes.

Feitas essas considerações, não merece qualquer reforma a sentença proferida pelo juízo a quo, neste ponto.

2.2. Dos lucros cessantes.

O magistrado de origem, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de ser presumido o prejuízo do promitente-comprador quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, acabou por condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes, em valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial, devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for a mesma entregue, subtraída a quantia por ventura já paga em sede de antecipação de tutela.

Do apelo da ré, extrai-se que a irresignação se pauta no fato dos lucros cessantes não poderem ser concedidos já que a autora da demanda não teria logrado êxito em demonstrar, de forma cabal, os prejuízos materiais sofridos.

Sem razão as recorrentes, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, que assumiu a requerida o compromisso de imitir os autores na posse do bem, até fevereiro de 2011, já computada a cláusula de tolerância de 180 (centos e oitenta) dias, porém, só o fizeram em abril de 2012.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, razão pela qual não merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, com incidência de correção monetária e juros moratórios, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

2.3 Dos danos morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de piso condenou as requeridas ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora. Defendem as apelantes a inexistência de dano moral em virtude de não ter sofrido a autora da demanda ofensa a algum de seus direito de personalidade.

Adianto que tal argumentação comporta provimento, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel não gera dano moral indenizável, muito menos a presunção da existência de dano moral.

Conforme se depreende dos autos, restou demonstrado o atraso na entrega do empreendimento, tendo a demora na conclusão da obra ultrapassado, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias aceitável para a atividade, o que provavelmente deve ter frustrado a apelada na fruição do bem para o fim que pretendia.

No entanto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
28/06/2019)

Conforme a ementa acima transcrita, é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a apelada requer a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, na medida em que a conduta desidiosa destas frustrou a expectativa pela compra do imóvel e seu recebimento na data contratualmente prevista, prejudicando o seu planejamento de recebimento do imóvel para que tivesse um lugar para morar e residir com todas as facilidades e benefícios de um condomínio completo e bem estruturado.

Ocorre que, não obstante o atraso na entrega do imóvel possa ter acarretado desconforto à apelada, pelo período de aproximadamente quatorze meses, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais, especialmente quando se trata de construção de empreendimento de grande porte. Da mesma forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade decorrente de problemas de acabamento na área comum do edifício, que teria sido entregue em desconformidade com o memorial do empreendimento.

Assim, embora tenha sido desagradável a espera por aproximadamente quatorze meses pela entrega do apartamento, entendo que os fatos trazidos, por si só, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual a sentença carece de modificação para afastar a condenação por danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente, para
afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano
.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, de forma que a ré arcará com 50% e o autor com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 10% e a autora a pagar aos advogados da ré 10% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO

NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NEXO CAUSAL. FALHA GEOLÓGICA. CONSTRUÇÃO CIVIL FORTUITO INTERNO. CONSTRUTORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA NA HIPÓTESE. DANO MORAL DEVIDO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 568/STJ

1. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o fortuito interno, entendido como fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da realização do serviço e que apresenta ligação com a organização do negócio, como é o caso da oscilação do mercado de trabalho no ramo de construção civil, falhas na elaboração do projeto de construção e influência climática nas obras em andamento, não se revela apto a excluir a responsabilidade do fornecedor, porque tem relação com o risco da atividade. Precedentes do STJ.

5. o STJ também já se posicionou no sentido de que, apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes do STJ.

6. O mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.

7. Na hipótese, entretanto, levando-se em consideração os fatos descritos pelo TJ/RJ, observa-se que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que enseja a compensação por danos morais

8. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.167.902/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Belém, 23/07/2024